Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Temas 339 e 660, ambos do STF. Agravo conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, com base nos Temas 339 e 660, ambos do STF, relativos à fundamentação das decisões judiciais e à análise de suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é meio adequado para impugnar a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação dos verbetes sumulares 282 e 356, ambos do STF; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, à luz dos Temas 339 e 660, ambos da Corte Suprema.

III. Razões de decidir
3. A via do agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC é adequada apenas para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário amparada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não alcançando matérias não apreciadas sob essa sistemática.
4. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, IX, da CF, é satisfeita com a exposição sucinta das razões de convencimento do julgador, sendo dispensável o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, conforme orientação firmada no Tema 339 do STF.
5. A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório demanda prévia análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório, circunstância que afasta a repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF.
6. O reexame do mérito da controvérsia e da correção dos fundamentos adotados pelo órgão julgador exorbita os limites do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e é incompatível com a via do agravo interno.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.